Tribunal: TJPA
Processo: 0010106-28.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010106-28.2017.8.14.0012

APELANTE: ADRIANA CARDOSO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0010106-28.2017.8.14.0012

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA.

APELANTE:
ADRIANA CARDOSO PINHEIRO.

DEFENSOR PÚBLICO: CÉSAR AUGUSTO MOREIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador
.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS BENS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2.

A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, alegando que a ré agiu sob coação moral irresistível. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação, afastando a tese de inexigibilidade de conduta diversa; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime (não recuperação de um celular); e (iii) examinar a correção da dosimetria, especificamente quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Manutenção da Condenação: A tese absolutória é improcedente. A alegação de coação moral irresistível, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, exige prova robusta, cujo ônus recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP. A versão da ré, apresentada apenas em juízo, mostra-se isolada e contrária às demais provas, como os depoimentos firmes da vítima e das testemunhas, que confirmam sua participação ativa na empreitada criminosa.

5. Dosimetria – Pena-Base: Assiste razão à defesa quanto à necessidade de reforma da primeira fase da dosimetria. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a não recuperação de parte dos bens subtraídos é um desdobramento inerente ao tipo penal de roubo e, por si só, não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

6.
Dosimetria –
Atenuantes: Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução da pena na segunda fase da dosimetria encontra óbice na Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral
(Tema 158),
sendo vedada a condução da pena provisória a patamar inferior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e redimensionar a pena imposta.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 68 e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 156; Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.28.532 MG; STJ - AgRg no REsp 2.166.610/PR; TJ-PA - Apelação Criminal 0001761-66.2018.8.14.0100.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Adriana Cardoso Pinheiro,

por intermédio da defensoria pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto (ID
19083318
).

Nas razões recursais
a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição, com fundamento na inexigibilidade de conduta diversa, subsidiariamente requereu a desconsideração da circunstância judicial (consequências do crime) e o redimensionamento da pena com a aplicação das atenuantes da confissão e da menor idade relativa, abaixo do mínimo legal (ID 19083326).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19083328.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 19907981).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 –

DO MÉRITO.

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo auto de apreensão (ID 35669296 – Pág. 8), pela confissão extrajudicial dos acusados e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas.

A vítima ANGELA OLIVEIRA MACIEL narrou em juízo, de forma segura, que os acusados a abordaram em uma motocicleta, que WILLIAM anunciou o assalto simulando portar arma de fogo e que a acusada ADRIANA foi quem puxou sua bolsa, sendo posteriormente reconhecida na delegacia.

A tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, baseada na alegação de que a apelante teria sido coagida por seu companheiro, não encontra amparo nos autos. Para o reconhecimento da referida excludente de culpabilidade, é indispensável a demonstração inequívoca de uma ameaça grave, injusta e inevitável, capaz de suprimir completamente a vontade do agente. Tal prova, contudo, não foi produzida. A alegação, apresentada somente na fase judicial, constitui ônus probatório da defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu. A versão se mostra isolada e não é suficiente para afastar a robustez das provas produzidas pela acusação, que apontam para uma atuação consciente e voluntária na empreitada criminosa.

Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte reforça a validade da prova testemunhal para a manutenção da condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).
Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a res furtiva
[...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017616620188140100, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, comprovada a subtração da
res furtiva
mediante grave ameaça, em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa requer a reforma da sentença, com pedido de desconsideração da circunstância judicial (consequências do crime) e o redimensionamento da pena, o que merece parcial acolhimento.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, contudo, está vinculada aos parâmetros legais e aos princípios da proporcionalidade e da fundamentação das decisões.

Na primeira fase
, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em razão da valoração negativa das
consequências do crime
, sob o fundamento de que a vítima não conseguiu reaver seu aparelho celular.

Contudo, após reavaliação do art. 59 do CP, verifico que assiste razão à defesa. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que a não recuperação da integralidade dos bens subtraídos é um desdobramento inerente ao tipo penal de roubo, não sendo fundamento idôneo para exasperar a pena-base. A valoração negativa das consequências do delito exige que o resultado da ação extrapole o dano típico previsto pelo legislador, o que não ocorreu no caso concreto, onde a perda patrimonial não se revelou extraordinária.

Nesse sentido, o entendimento consolidado:

A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie.
A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional.

(REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) – destaquei.

Dessa forma,
afasto a valoração negativa da referida circunstância judicial
e, por não restarem outras circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu corretamente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III, 'd', do CP). Contudo, a redução da pena encontra óbice na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a condução da pena provisória a patamar inferior ao mínimo legal. O sistema trifásico de dosimetria impõe que, nas duas primeiras fases, o julgador se atenha aos limites abstratos da pena cominados pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158).

A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

(AgRg no REsp n. 2.166.610/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) – destaquei.

Assim, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira e última fase
, ausentes causas de diminuição, incide a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157 do CP (concurso de pessoas), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), para torná-la concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo a condenação, afastar a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime e redimensionar a pena de ADRIANA CARDOSO PINHEIRO para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo o regime inicial semiaberto e os demais termos da r. sentença condenatória ora impugnada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025